Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. INCORPORAÇÃO. MILITAR APOSENTADO. ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECENDO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DA VERBA. TRÂNSITO EM JULGADO. PAGAMENTO DOS EFEITOS PRETÉRITOS DERIVADOS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor, coronel reformado, exerceu Cargo de Natureza Especial – Comandante-Geral do CBMDFT, pelo período de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 3 (três) dias, incorporando em seus proventos gratificação de Cargo de Natureza Especial - CNE 3.

2. Entretanto, a Administração Pública, em face de modificações legislativas, reduziu o valor correspondente à reportada gratificação, o que, segundo o autor, representaria indevida redução de vencimentos.

3. Apreciando a apelação cível referente ao mandado de segurança n. 0708296-51.2017.8.07.0018, o Acórdão n. 1093731 reputou indevido o autuar estatal, e reconheceu o direito do impetrante ao recebimento da gratificação de Cargo de Natureza Especial - CNE 3 em sua integralidade, concedendo-lhe a segurança para garantir o direito líquido e certo do militar à irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal. Pontuou ainda que o impetrante deveria ajuizar ação própria para eventual recebimento das parcelas anteriores à impetração do writ, o que culminar na propositura da presente demanda, para postular o recebimento dos efeitos financeiros pretéritos derivados da concessão da segurança.

4. Se não há prazo prescricional incidente na pretensão do autor e houve o respectivo trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no mandado de segurança n. 0708296-51.2017.8.07.0018, tornando-a imutável e indiscutível, em conformidade com o art. 502 do CPC, ou seja, decidida idêntica relação jurídica de direito material de forma definitiva, impõe-se o reconhecimento do direito do militar reformado (autor) ao recebimento das quantias retroativas, a fim de receber em sua totalidade a gratificação de Cargo de Natureza Especial - CNE 3, reputando-se indevida a redução remuneratória impingida pela Administração Pública.

5. Recurso conhecido e desprovido.